Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802468-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEYTON GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

i. caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I do Código Penal.

2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação inidônea da decisão que decretou a custódia cautelar e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

iii. razões de decidir

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, apontando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi do crime, com emprego de arma de fogo, violência física e restrição da liberdade da vítima.

5. Não há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, considerando que esta foi apresentada em 12/01/2025 e recebida em 20/02/2025, dentro de prazo razoável, sem desídia estatal.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, nos termos do entendimento consolidado no TJPA e do Enunciado Sumular nº 08 desta Corte.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, sendo idônea quando evidenciada a gravidade do delito e a periculosidade do agente, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis do réu. 2. Não há excesso de prazo quando o trâmite processual segue seu curso normal, sem desídia do órgão acusatório ou do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Habeas Corpus nº 0804786-53.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, julgado em 21/05/2024; TJPA, Habeas Corpus nº 0816726-15.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, julgado em 05/11/2024.
Súmula nº 08 do TJ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar em favor de
CLEYTON GOMES DOS SANTOS
,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação penal nº 0801767-63.2025.8.14.0000(PJE 1º GRAU).

Consta da
impetração
(ID 24894725)

que o paciente foi
preso em flagrante
em
28.12.2024,
pela suposta prática do tipo penal materializado no
art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I do CPB.

Na data
28/01/2025
, o juiz indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva.

Alega a impetrante,
constrangimento ilegal ao
direito de locomoção do paciente, ante a
inidônea fundamentação para a manutenção da custódia preventiva,
baseada em
conceitos vagos e genéricos,
bem como,
ausência dos requisitos

previstos no art. 312 do CPP,
sem que tenham sido apontados nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente oferece risco à ordem pública.

Afirma que o paciente
é primário, possui bons antecedentes
, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduz, ainda,
excesso de prazo do oferecimento da denúncia
, sob a justificativa de que o lapso temporal foi excedido para o oferecimento.

A

liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais

(ID 24970282).

A denúncia foi
oferecida na data 12/01/2025 (ID 136871936)

e recebida dia 20/02/2025 (ID 13692870)
PJE - 1° grau.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece (ID 25066362):

“(...) Informo que o
paciente
foi preso em flagrante em 28/01/2025, juntamente com Fabio Mateus Cavalcante e Felipe dos Prazeres Costa, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do Código Penal.

Narram os autos que em 28/01/2025, o paciente, juntamente dos demais corréus, teria solicitado uma corrida a um motorista de aplicativo, na Rua Presidente

A vítima Danilo Vieira Palheta, que conduzia o veículo HB20, cor prata, placa QVK 4F99 aceitou a corrida e se dirigiu ao local informado. Ao chegar, um dos denunciados entrou no veículo e apontou arma de fogo para a vítima, enquanto os outros agrediram a vítima e a colocaram no banco traseiro. Subtraíram o veículo, o valor de R$578, 00 (quinhentos e setenta e oito reais) em transferência PIX, R$200,00 (duzentos reais) em espécie, além de documentos pessoais.

O trio parou o veículo em um posto de combustíveis na Rua Maracacuera, porém foram avistados por duas viaturas policiais. Tentaram empreender fuga, mas foram perseguidos e abandonaram veículo frente à empresa Hindaia e fugiram para região de mata, onde trocaram tiros com a Polícia. Ainda durante a fuga, invadiram as residências de duas vítimas e as ameaçaram e agrediram, além de tentarem subtrair objetos. Após a chegada da guarnição policial houve negociação e as vítimas foram liberadas e o paciente e os demais réus foram presos em flagrante.

Em decisão de 28/01/2025, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, aduzindo que pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em relação ao paciente, ressaltou que este possui dois processos criminais em andamento e que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso, ID 135714895.

Em audiência de custódia realizada em 29/01/2025, o juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais entendeu que não há novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que consta dos autos, ID 135824105. Inquérito Policial concluído em 31/012025, ID 135955846. Considerando a conclusão do IPL, o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém declarou encerrada sua competência para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos ao juízo natural, ID 136048954. Recebidos os autos na 1º Vara Criminal de Belém, a qual os encaminhou para o que entender de direito àquela ocasião, ID 136205914.

Em manifestação de 12/02/2025, o Parquet alegou que as vítimas relataram que a ação delituosa se iniciou na residência dos ofendidos, situada em uma área de mata na rua Maracacuera, no bairro de mesmo nome, no Distrito de Icoaraci/PA. Ao final, requereu ao juízo a remessa dos autos a uma das varas distritais de Icoaraci, ID 136799020. Na mesma data, o juízo da 1ª Vara Criminal da Capital acatou o pedido ministerial e declinou da competência pelos mesmos motivos, ID 136805392.

Ainda no dia 12/02/2025 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, FABIO MATHEUS CAVALCANTE e FELIPE DOS PRAZERES COSTA, imputando-lhes a conduta típica do art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do Código Penal, ID 136871936.

Em 20/02/2025 foi recebida a denúncia ID 136928780 estando no momento aguardando as diligências para citação e resposta a acusação. (...).”

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação do
writ
(ID 25423535).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos
art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I do CPB.
Entendo, que a alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva
não subsiste
.

Leia-se a decisão que
decretou
a custódia preventiva do paciente
(ID nº 24799178 datada de 28/01/2025)
:

“(...) No que dispõe ao flagranteado CLEYTON GOMES DOS SANTOS, em análise ao sistema INFOPEN, verificou-se que o mesmo possui dois processos criminais em andamento.

(...)

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.(...)”

Em decisão mais recente de manutenção da prisão preventiva,
(ID nº 24799180 datada de 29/01/2025)
, a autoridade coatora assim se manifestou:

(...)
Verifica-se que não há novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que consta dos autos, nos termos do art. 316 do CPP.

Assim, a presente audiência ateve-se com muito mais propriedade à verificação do caráter protetivo da audiência de custódia, resguardando a integridade física do preso. Comunique-se a autoridade policial para que conclua o inquérito policial em tempo legal. (...)”
Grifei.

Da análise da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva, consta que no dia 28/01/2025, por volta das 20h, o paciente em conjunto com outros indivíduos, solicitaram uma corrida a um motorista de aplicativo, adentraram no veículo, rederam o condutor com uma arma de fogo e o agrediram fisicamente. Em seguida, colocaram a vítima no banco traseiro do carro e subtraíram a quantia de R$578,00 (quinhentos e setenta e oito reais) via Pix, além de R$200,00 (duzentos reais) em espécie e seus documentos pessoais, além disso, subtraíram do veículo e informaram que utilizariam para cometer roubos na cidade.

Na sequência, os acusados pararam em um posto de combustível, onde avistaram duas viaturas policiais e, ao tentarem empreender fugir, foram perseguidos pela guarnição policial, onde abandonaram o veículo, embrenharam-se em uma área de mata, e trocaram tiros com os agentes. Durante a tentativa de esconderem, invadiram uma residência, e mantiveram duas pessoas como reféns e, mediante ameaças e agressões físicas, tentaram roubar alguns de seus objetos, vindo a libertá-las após negociação com a polícia.

Via de efeito, a alegação de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente se mostra absolutamente inverossímil, vez que o juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a impetrante.

Resta configurado o convencimento do magistrado
acerca da necessidade da prisão cautelar,
sendo latente sua necessidade, não só em face
da prova de existência do crime
e de
indícios suficientes de autoria
. De outro lado, o
perigo da liberdade do paciente é evidenciado

pela seriedade das infrações

e

pelo
modus operandi
, que demonstra risco à ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).

Portanto,

observa-se que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos depoimentos das vítimas,
leva à conclusão acerca da autoria e materialidade do crime,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Quanto ao alegado
excesso de prazo no oferecimento da denúncia
,
resta superado
, tendo a denúncia sido oferecida em 12/01/2025 e recebida em 20/02/2025 (PJE - 1° grau, ID 136871936 e 13692870).

Neste sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 12, DA LEI 10.826/2003 E ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, C/C ART. 129, DO CP.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
.
PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DE CRIMES. FEITO QUE APRESENTA TRÂMITE REGULAR,
NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DO ESTADO OU RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NO SEU ANDAMENTO APTOS À CONCESSÃO DA ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA E JÁ RECEBIDA, JÁ TENDO O MAGISTRADO SINGULAR SE MANIFESTADO SOBRE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.

O PRAZO PARA O INÍCIO/CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO É ABSOLUTO, FATAL E IMPRORROGÁVEL, E PODE SER DILATADO ANTE A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO, O QUE TORNA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA A DEMORA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DE MODO A AFASTAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO CASO, O ATRASO NO ANDAMENTO PROCESSUAL SE MOSTRA DEVIDAMENTE MOTIVADO PELA PLURALIDADE DE RÉUS, DELITOS, TESTEMUNHAS.
ORDEM DENEGADA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816726-15.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/11/2024 ) Grifei

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relator

Belém, 28/03/2025